Tribunal: TJES
Processo: 5001290-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADLER DE PAULA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

HABEAS CORPUS Nº
5001290-97.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADLER DE PAULA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
Adler de Paula da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se custodiado
preventivamente
desde 02/04/2021, sendo denunciado pela suposta prática do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 0005949-27.2021.8.08.0048.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca d
e
suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
i)
reconhecimento do excesso de prazo para a prolação de sentença
e
ii)
ausência de necessidade da manutenção da custódia
,
razão pela qual
pugna pela
concessão de liberdade provisória ao paciente
, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.

Informações
prestadas em 07.03.2022

(id nº 2257407)
.

Liminar indeferida em 11.03.2022 (nº 2271359).

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem, em parecer no id nº 2422561.

É o relatório.

Vitória, 12 de maio de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para denegar a ordem.
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS Nº
5001290-97.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADLER DE PAULA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR: DES. EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, impetrada em favor de
Adler de Paula da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra
, apontado como Autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o Paciente encontra-se custodiado preventivamente desde 02/04/2021, sendo denunciado pela suposta prática do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da ação penal nº 0005949-27.2021.8.08.0048.

Nesse contexto, aduz o Impetrante acerca de suposto constrangimento ilegal pelo qual o Paciente está sendo submetido, consubstanciado no
i)
reconhecimento do excesso de prazo para a prolação de sentença e
ii)
ausência de necessidade da manutenção da custódia, razão pela qual pugna pela
concessão de liberdade provisória ao paciente
, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de conceder a ordem. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do Paciente, em especial a
prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão impugnada. Senão vejamos:

“Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento avistaram o indiciado que, ao perceber a presença da guarnição, se portou de maneira estranha, sendo abordado. Em revista pessoal foram apreendidos R$120,00 em espécie, bem como um molho de chaves. Ao testar as chaves em uma casa abandonada que o indiciado estava em frente, adentraram o local, tendo sido apreendidas 482 tiras de maconha de 10 cm, 80 tiras de maconha de 20 cm, 90 pinos de cocaína, 244 buchas de maconha, 63 pedras de crack, 04 pedaços de maconha, um rádio comunicador e 03 balanças de precisão.

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo (01) Ação Penal tramitando, bem como passou por Audiência de Custódia em 12/09/2020.”

Assim, depreende-se que
o apelante foi flagrado comercializando entorpecentes, além de manter em depósito expressiva quantidade
e variedade
de droga
, isto é, 244 (duzentos e quarenta e quatro) buchas de maconha, 482 (quatrocentos e oitenta e duas) tiras de maconha de aproximadamente 10cm (dez centímetros), 80 (oitenta) tiras de maconha de aproximadamente 20cm (vinte centímetros), 04 (quatro) pedaços de maconha medindo aproximadamente 7cm (sete centímetros) x 7cm (sete centímetros), 90 (noventa) pinos de cocaína, 63 (sessenta e três) pedras de crack, e 02 (dois) sacos de cafeína (utilizadas na mistura para produção de cocaína).

Ademais, também foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) caderno de anotação sobre o comércio de drogas, 01 (uma) sacola contendo materiais para embalo de droga, e 01 (uma) embalagem contendo adesivos escritos “boca da alta – 25,00”, indicando a gangue que o custodiado faz parte,
tornando clarividente o envolvimento do Paciente com organizações criminosas voltadas para a prática do tráfico de entorpecentes
.

Assim, diante da apreensão de expressiva quantidade de droga, e diversos instrumentos utilizados na produção de entorpecente para venda,
é notório que no local ocorria prepar
ação
e embalo de drogas destinadas à comercialização
,
circunstâncias

que
demonstram a concreta probabilidade de reiteração delitiva
, evidenciando-se, portanto, o
periculum libertatis
.

A propósito, é entendimento assente dos Tribunais Superiores que a prisão para garantir a ordem pública se justifica nos casos em que o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO POLICIAL DENOMINADA "DUCIBUS". PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE DEZOITO ACUSADOS. LIGAÇÃO COM INTEGRANTES DO PCC. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...] (HC 526.581/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

De igual forma, “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, por meio de seu parecer, oportunidade em que asseverou que
“
uma vez solto o Paciente, além de gerar a sensação de impunidade, colocaria em risco a paz e a tranquilidade social em virtude do potencial lesivo que o crime em exame é capaz de provocar
.”.

Ademais, saliento que o paciente possui outra ação penal em curso, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que reforça a tese de que, em caso de ser solto, voltará a delinquir.

Portanto, não há que se falar em revogação da prisão preventiva do paciente em razão da alegada ausência de fundamentos válidos para a decretação da prisão, tendo em vista que
foram devidamente satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, bem como
restou evidenciado o perigo gerado com a liberdade do custodiado
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, e com os recursos que ora disponho, pude constatar que

o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar da Paciente.

Portanto, não é razoável admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da custódia ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dessa forma, apesar de zelosas as razões externadas pela defesa, verifica-se que não há se falar em constrangimento ilegal, razão pela qual, à luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA D
E PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312
E 313
, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.

Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
N
o
caso,

a prisão para garantir a ordem pública se justifica nos
já que
o paciente nitidamente integra organização criminosa voltada para o tráfico, e a privação da liberdade visa cessar ou, ao menos, enfraquecer as atividades da organização voltada ao tráfico de drogas

2.
Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. A
demais
,
não
é razoável
admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação
da custódia
ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

3
.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.